Tribunal: TJSP
Processo: 1504208-33.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Recursos do Ministério Público e Defesa. Alegação de nulidade. Inocorrência. Autoria, materialidade e finalidade mercantil demonstradas. Afastamento do redutor. Penas exasperadas. Fixação do regime inicial fechado. Desprovimento ao recurso da defesa e parcial provimento ao do Ministério Público.